Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INICIADA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FAIXAS DELINEADAS NO §3o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, a qual declarou a prescrição da pretensão e julgou extinta execução, sem condenação em honorários de sucumbência.1.1. Nesta sede, o Distrito Federal requer a condenação do sindicado ao pagamento de honorários de sucumbência.1.2. O sindicado autor, de sua vez, pede a reforma da sentença para afastar a prescrição insistindo na aplicação do Tema no 880/STJ e no argumento de a decisão proferida no REsp no 1301935/DF não transitou em julgado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos reside em (i) aferir a ocorrência da prescrição do cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo sindicado, assim como (ii) analisar a ausência de condenação em honorários de sucumbência pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/1996, transitou em julgado no dia 10/03/2000. Em seguida, na data de 26/08/2009, o Sindicato apelante ingressou com a respectiva liquidação coletiva do julgado, na qual fora reconhecida a prescrição consumada desde 10/03/2005, confirmada por este Tribunal de Justiça em grau de recurso e mantida pela Corte Superior no Resp no 1.301.935/DF, porém ainda sem trânsito em julgado. 3.1. De sua vez, o presente cumprimento individual da sentença coletiva, com indicação de 10 (dez) substituídos, somente fora protocolado em 26/06/2022, situação a revelar, do mesmo modo, a prescrição da pretensão executória deduzida neste feito. 3.2. Isso porque, o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). 3.3. Enfim, o título judicial coletivo exequendo transitou em julgado no dia 10/03/2000, motivo pelo qual o cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato em 26/08/2009, assim como o presente cumprimento individual da sentença coletiva, protocolado em 26/06/2022, ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional. 3.4. Insta salientar não ser aplicável ao caso dos autos o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880 (modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado), conforme já decidido na execução coletiva proposta pelo sindicato apelante (Resp no 1.301.935/DF), ocasião na qual o STJ reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição na execução coletiva anterior.
4. Integrando a Fazenda Pública no polo passivo da lide, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas indicadas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, calculados de forma escalonada, segundo o estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo. 4.1. Assim, o caso foi extinto com resolução do mérito, ante a prescrição, com fundamento nos arts. 332, § 1o e 487, II, do CPC, devendo os honorários ficar a cargo da parte autora, os quais devem observar o disposto no § 3o do art. 85 do CPC e serem calculados sob valor atualizado da causa, consoante dicção do art. 85, § 4o, III, do CPC. 4.2. A sentença comporta reformada apenas neste ponto, devendo o autor responder pela sucumbência e os honorários observar os percentuais previstos quando for parte a Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do autor improvido. 5.1. Recurso do Distrito Federal provido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515), motivo pelo qual o cumprimento de sentença coletivo proposto em 26/08/2009, assim como o presente cumprimento individual da sentença coletiva, protocolado em 26/06/2022, ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional do título judicial, transitado em julgado no dia 10/03/2000. 2. Integrando a Fazenda Pública no polo passivo da lide, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas indicadas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, calculados de forma escalonada, segundo o estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo.”
________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §3o, do CPC; art. 332 do CPC; art. 487, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1273643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 04/04/2013; TJDFT: REsp 1273643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 04/04/2013.